Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE MAIS SEVERA QUE A NORMAL PARA O TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o emprego da violência e grave ameaça perpetrada pelos réus foi além daquela necessária para assegurar a subtração e posse dos bens, de modo que, além de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação das vítimas, os réus passaram a agredi-las de forma gratuita, sendo que algumas delas saíram lesionadas.

2. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.

3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e provido.